Tribunal: TJBA
Processo: 8040759-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8040759-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR SERGIO SILVA DE JESUS Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, MARCELLA LOPES COSTA PINTO, GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA MARTNS AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra atos de magistrada da Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, com base no art. 79 da Resolução nº 12/2007 do TJBA e na Súmula 376 do STJ. O agravante sustenta que a impetração visa exclusivamente sanar vícios procedimentais graves, como a usurpação de competência colegiada, ausência de inclusão em pauta e julgamento monocrático indevido, e que tais circunstâncias autorizariam a competência originária do Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegação de nulidades processuais graves em decisão proferida no âmbito da Turma Recursal dos Juizados Especiais justifica o processamento originário do Mandado de Segurança pelo Tribunal de Justiça, afastando-se a competência da própria Turma Recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 376, estabelece que compete à Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança contra atos de juízos integrantes do sistema dos Juizados Especiais. O art. 18, I, da Resolução nº 02/2021 do TJBA atribui competência originária às Turmas Recursais para apreciação de mandados de segurança impetrados contra atos judiciais oriundos das unidades monocráticas do Sistema dos Juizados Especiais, mesmo nos casos de alegada nulidade ou vício procedimental. O argumento do agravante, de que o mandado de segurança não se volta contra o mérito da decisão, mas sim contra a forma como foi proferida, não desloca a competência fixada pelas normas regimentais, porquanto se trata de competência interna da própria Turma Recursal para processar e corrigir eventuais irregularidades. A exceção reconhecida pela jurisprudência do STJ para admitir a competência do Tribunal de Justiça aplica-se apenas quando o vício alegado configura controle de competência entre órgãos distintos (Juizados e Justiça Comum), o que não se verifica no presente caso. Inexistindo teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capazes de justificar a atuação originária do Tribunal de Justiça, mantém-se a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de seus próprios magistrados, ainda que alegada a existência de vícios processuais graves ou usurpação de competência colegiada. A atuação originária do Tribunal de Justiça em mandado de segurança contra ato de Turma Recursal somente se justifica nos casos excepcionais de controle de competência entre órgãos jurisdicionais distintos, o que não ocorre quando a controvérsia se restringe à legalidade de procedimento interno da própria Turma Recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Resolução nº 02/2021 do TJ/BA, arts. 18 e 59; Resolução nº 12/2007 do TJ/BA, art. 79. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 376; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8063694-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Órgão Especial, j. 27.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040759-78.2025.8.05.0000., em que figuram como Agravante VITOR SERGIO SILVA DE JESUS e, como Agravado, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA